Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0722950-60.2018.8.07.0001 DESPACHO O apelado Marcos Mourão pede reconsideração[1] do despacho desta relatoria, prolatado nos seguintes termos[2]: A despeito da tese jurídica firmada no tema 955 dos recursos especiais repetitivos, concernente à inclusão das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos dos benefícios de complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em proposta de afetação finalizada no dia 20.08.2019, afetou o Recurso Especial n. 1.778.938/SP, da relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao tema 1.021: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, sem ressalva a qualquer verba remuneratória, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Aduz distinguishing nos autos do processo em epígrafe, porque trata apenas da possibilidade de revisão do benefício complementar de aposentadoria mediante inclusão, na sua base de cálculo, de horas extras deferidas em demanda anterior na Justiça do Trabalho. Entende que o recurso repetitivo no 1.778.938/SP (tema 1.021) versa sobre a inclusão de outras verbas remuneratórias na base de cálculo do benefício previdenciário complementar, não abrangendo as horas extras, porquanto já decidida a questão nos autos do REsp n. 1.312.736/RS (tema 955). Pugna pelo retorno do feito ao seu regular curso processual. Contudo, as razões trazidas no petitório não alteram o pronunciamento desta relatoria. Consoante anotado, a Corte Superior não fez ressalva a qualquer verba remuneratória, determinando a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem acerca da questão delimitada. No particular, não se pode olvidar da concepção de horas extras como verba remuneratória, de sorte que, em tese, a matéria constante do tema 955 estaria sujeita, inclusive, à tratamento diverso daquele conferido na ocasião do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, com eventual superação do precedente. Diante desse quadro, esta eg. Sétima Turma Cível tem, mediante pronunciamentos monocráticos do Desembargadores que compõem o colegiado, determinado a suspensão de todos os recursos que versem sobre a questão, a exemplo: Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, processo: 0723004-26.2018.8.07.0001; Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, processo 0717940-35.2018.8.07.0001; Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, processo: 0022267-69.2015.8.07.0001. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13253946. [2] Id. 11719092.